Tribunal: TJSP
Processo: 1050303-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da autora de ação declaratória de nulidade de contratos bancários e respectivas garantias de alienação fiduciária sobre imóveis de terceiros, tão-somente para reconhecer o cerceamento de defesa, sendo indispensável a realização de perícia contábil para melhor apuração do saldo devedor da CCB e respectivos aditivos –

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da autora de ação declaratória de nulidade de contratos bancários e respectivas garantias de alienação fiduciária sobre imóveis de terceiros, tão-somente para reconhecer o cerceamento de defesa, sendo indispensável a realização de perícia contábil para melhor apuração do saldo devedor da CCB e respectivos aditivos – alegação de inexistência de pedido de perícia contábil e omissão quanto aos esclarecimentos já prestados – cerceamento de defesa quanto à perícia contábil alegado de forma contundente nas razões de apelação, bem como insuficiência dos esclarecimentos prestados pelo banco réu - inocorrência de obscuridade ou omissão – situação que evidencia a tentativa da parte embargante de induzir a Corte a erro, alterando a verdade dos fatos – aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé – arts. 80 e 81 do CPC/15 – precedentes do STJ - embargos rejeitados, com multa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1050303-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO FIBRA S/A, é embargado ARO EXPORTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com multa. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36189
EDEC.No: 1050303-65.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : BANCO FIBRA S/A
EMBDO. : ARO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
*Embargos de declaração Acórdão que deu provimento
em parte ao recurso da autora de ação declaratória de
nulidade de contratos bancários e respectivas garantias
de alienação fiduciária sobre imóveis de terceiros, tão-
somente para reconhecer o cerceamento de defesa, sendo
indispensável a realização de perícia contábil para
melhor apuração do saldo devedor da CCB e respectivos
aditivos alegação de inexistência de pedido de perícia
contábil e omissão quanto aos esclarecimentos já
prestados
cerceamento de defesa quanto à perícia
contábil alegado de forma contundente nas razões de
apelação, bem como insuficiência dos esclarecimentos
prestados pelo banco réu - inocorrência de obscuridade
ou omissão situação que evidencia a tentativa da parte
embargante de induzir a Corte a erro, alterando a verdade
dos fatos aplicação de multa de 1% sobre o valor da
causa por litigância de má-fé arts. 80 e 81 do CPC/15
precedentes do STJ - embargos rejeitados, com multa.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 1454/1461 que deu provimento
em parte ao recurso da autora de ação declaratória de
nulidade de contratos bancários e respectivas garantias
de alienação fiduciária sobre imóveis de terceiros, tão-
somente para reconhecer o cerceamento de defesa,
entendendo a Turma Julgadora ser indispensável a
realização de perícia contábil para melhor apuração do
saldo devedor da CCB e respectivos aditivos, em
observância ao entendimento da Súmula 286 do STJ.
2.
Em
suas
razões
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta o banco apelado haver obscuridade, visto que o
pedido final da peça recursal diz respeito ao
cerceamento de defesa apenas quanto à avaliação dos
imóveis alienados fiduciariamente e não quanto à
realização de perícia contábil para análise da cadeia
de operações anteriormente celebrada. Também alega
haver omissão do Acórdão quanto aos esclarecimentos
prestados a fls. 1448/1450, dando conta de que o valor
liberado em favor da autora realmente fora utilizado
para quitar operações anteriores em aberto, mas também
para incrementar o capital de giro da empresa. Assim,
pretende o acolhimento dos embargos para que sejam
sandas a obscuridade e omissão apontadas.
É o relatório.
3. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria
dentro
dos
limites
colocados
em
juízo,
afastando a Turma Julgadora as alegações de nulidades
contratuais e abusividade dos encargos, mas entendendo
haver necessidade de melhor apuração da composição do
saldo devedor após o reconhecido encadeamento de
operação.
4. Na verdade, o banco réu distorce
totalmente a realidade dos autos ao alega em suas
razões haver obscuridade do Acórdão por reconhecer o
cerceamento de defesa pela necessidade da realização da
perícia contábil, dizendo que o pedido de cerceamento
de defesa se restringe à perícia de avaliação dos
imóveis alienados fiduciariamente, bem como omissão
quanto aos esclarecimentos prestados a fls. 1448/1450,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dando conta sobre o valor liberado em favor da autora.
5. Ora, basta um simples passada pelas
razões de apelação para verificar que, ao contrário do
alegado pelo embargante, a apelante fez sim menção ao
cerceamento de defesa, “... caracterizado pela falta de
apreciação do pedido de perícia contábil e perícia de
avaliação dos imóveis, primordiais para o deslinde do
caso...” (fls. 1328), além de expressa referência à
Súmula 286 do STJ (fls. 1332), para concluir: “Diante
disso, de rigor seja acolhida a preliminar de
cerceamento de defesa, declarando-se a nulidade da r.
sentença guerreada, para que seja realizada a instrução
processual requerida (perícia contábil e de avaliação
dos imóveis, bem como a inversão do ônus da prova).
Reiterou os pedidos de ambas as perícias no item “b” ao
final das razões de apelação (fls. 1390).
6.
Por
outro
lado,
o
Acórdão
bem
transcreveu parte da manifestação de fls. 1448/1450
alegando que “... não há como demonstrar a composição
do crédito...”, reiterando-se mais uma vez a inexistência de impugnação específica quanto aos
cálculos apresentados pela autora a fls. 176/193 em que
alega um excesso de cobrança no total de R$645.316,50.
7. Diz o artigo 80 do CPC/15: “Considera-
se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a
verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo;”
8. Nesse contexto, não há que se falar
em obscuridade ou omissão, sendo evidente que o banco
embargante procurou distorcer as razões de apelação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também os termos de sua manifestação de fls. 1448/1450,
procedente de modo temerário com nítido intuito de
mudar o entendimento do Acórdão, pelo que fica apenado
com multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre
o valor atualizado da causa (art. 80, II e V, c.c. art.
81,
ambos
do
CPC/15),
valor
que
deverá
ser
oportunamente abatido de seu crédito.
9. Nesse sentido: “1. Nos termos do
artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são
cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
ou
corrigir
erro
material.
1.1.
Necessário acolhimento parcial dos aclaratórios, apenas
para sanar o erro material no relatório do acórdão
embargado, sem efeitos modificativos, pois não altera a
conclusão, devida e suficientemente fundamentada, do
julgamento.
2.
Evidenciada
a
tentativa
da
parte
embargante de induzir esta Corte a erro, alterando a
verdade dos fatos, cabível a aplicação de multa por
litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80 e 81
do CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos em
parte,
apenas
para
corrigir
erro
material,
com
aplicação de multa por litigância de má-fé.” (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 939.780/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/08/2019, DJe 30/08/2019)
10. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração, com multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js